Tribunal: TJMT
Processo: 12076-06.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0012076-06.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): JURAMI JÓSE DE ALMEIDA
Recorrido(s): COLCHOES EVOLUTION
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 02/07/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGA RELAÇÃO
JURÍDICA – REVELIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES – RESTRIÇÕES
POSTERIORES – DANO MORAL CONFIGURADO –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ -
SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano
moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto,
dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.
Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora
indevida, o dano moral resta configurado.
Havendo outras inscrições, mas sendo estas posteriores a discutida
nos autos, não se aplica a súmula 385, do STJ.
Reforma da sentença para incluir o dano moral, fixando a
indenização com proporcionalidade e razoabilidade.

RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
ação, apenas declarando a inexistência do débito e julgou improcedente o dano
moral ante a existência de outra inscrição.
A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou que a outra
inscrição é posterior, e não preexistente, não sendo aplicável a Súmula 385, do STJ,
o que não fora analisado pelo juiz sentenciante. Requereu a reforma da sentença
para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
A parte Recorrida não se manifestou nos autos em nenhuma
fase processual, sendo reconhecido à revelia em sentença. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
Compulsando os autos, verifico que a inscrição do nome da parte
Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que
inexistente a comprovação de relação jurídica entre as partes e
consequentemente dos débitos inscritos.

Assim, diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor
de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do
Novo Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, sendo o
reclamado revel.
Ademais, como a parte Recorrente comprovou que a outra
inscrição é posterior não se aplica, no caso, a Súmula 385, do STJ, devendo
nesse sentido ser reformada a sentença do juízo de primeiro grau que apenas
opinou pela PARCIAL PROCÊDENCIA da pretensão formulada na inicial, para
declarar inexistente a dívida discutida pela parte reclamante nestes autos,
determinando, por consequência, a baixa da restrição existente nos órgãos de
proteção ao crédito relativa a essa quantia, sem o dano moral.
Assim, em que pese os termos do entendimento do magistrado a
quo, entendo que a sentença deve ser reformada para incluir os danos morais, pois
as inscrições diversas destes autos são posteriores.
Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o
consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.
O dano moral experimentado no caso dos autos é puro, pois se
extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é,
a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples
verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, impende
reforma a sentença que julgou improcedente a ação.
Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em
consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e
moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição
socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito
pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.
À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados
pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à
reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
levando-se em conta o valor negativado de R$ 825,50, bem com outras duas
restrições existentes posteriores. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a
sentença condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido pelo índice
INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a
partir da data do evento danoso (17/11/2015), nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil/2015, devendo ser mantidos os demais termos da
sentença.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator